Tribunal: TJBA
Processo: 0000687-50.2008.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000687-50.2008.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO AUGUSTO DE JESUS e outros (10)

Advogado(s)
:
ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO, JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO registrado(a) civilmente como JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO

APELADO: MUNICIPIO DE CARDEAL DA SILVA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS MELO SIMOES, EDUARDO DE OLIVEIRA REQUIAO FONSECA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. VEREADORES. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIOS. O TÉRMINO DA INCORPOROÇÃO, NA REMUNERAÇÃO DO FUNIONÁRIO PÚBLICO, DO PERCENTUAL DEVIDO EM RAZÃO DA ILEGALIDADE NA CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM DA URV, DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A CARREIRA DO SERVIDOR PASSA POR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA.
IN CASU
, TRATANDO-SE DE VEREADORES A REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA OCORRE A CADA LEGISLATURA, O QUE AFASTA OS REFLEXOS DECORRENTES DA CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. PRECEDENTES DO STF. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 0000687-50.2008.8.05.0076 , da Comarca de Entre Rios, em que figuram como Apelantes,
ANTONIO AUGUSTO DE JESUS E OUTROS
, e, Apelado,
MUNICÍPIO DE CARDEAL DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA 07